Tribunal: TJDFT
Processo: 0724629-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724629-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CASSIO AURELIO BRANCO GONÇALVES RECORRIDO: NITYAN OLIVEIRA DE MATOS SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO RECORRENTE. VIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO REQUERIMENTO DE PENHORA FORMULADO PELO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE REFERENTE AO BEM DE FAMÍLIA. NÃO APLICAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do processo de origem, de bem imóvel de titularidade do recorrente. 2. O novo debate a respeito de controvérsia já anteriormente apreciada não é admissível, por força dos efeitos da preclusão consumativa, nos moldes da regra prevista no art. 507 do CPC. 2.1. No caso concreto, no entanto, não está configurado o aludido fenômeno processual, pois a decisão interlocutória anterior por meio da qual o Juízo singular havia indeferido o requerimento de penhora formulado pelo credor teve por fundamento a suposta ineficácia da medida constritiva, diante da existência de gravames previamente registrados na matrícula do bem. 2.2. Dentro do prazo recursal houve a efetiva demonstração de insurgência, pelo credor, em relação à decisão interlocutória que havia indeferido o requerimento de penhora, de modo que não pode ser constatada a afirmada preclusão consumativa. 3. A penhora impugnada está em harmonia com o dever do Juízo singular de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC, sendo pertinente acrescentar que no caso em deslinde o incidente de cumprimento de sentença foi deflagrado ainda no ano de 2016, sem que tenha sido possível, até o presente momento, a satisfação da correspondente pretensão. 4. Os elementos de prova angariados aos autos do processo de origem são insuficientes para comprovar que o recorrente ou seu núcleo familiar residem no imóvel penhorado. A esse respeito convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto em referência é a preservação do direito à moradia. Assim, a manutenção da moradia é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 5. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de modo absoluto, mas admite mitigações, sendo certo que é ônus do devedor comprovar a alegada impenhorabilidade. 5.1. Os documentos coligidos aos autos do processo de origem permitem concluir que o recorrente atualmente reside em lugar diverso. 6. Diante da dificuldade na satisfação da respectiva pretensão por outras vias, revelando-se infrutíferas as medidas e diligências anteriores promovidas com esse intuito, não há justificativas jurídicas para obstar os atos expropriatórios que têm por objeto o imóvel disponível e pertencente ao devedor, de modo que a decisão interlocutória agravada deve ser mantida como meio de cooperação com o interesse do agravado, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 7. O princípio da menor onerosidade não pode ser aplicado de modo alheio à finalidade precípua do incidente de cumprimento de sentença, que é a de alcançar a satisfação do credor. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505, 507 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de preclusão, porquanto a parte recorrida não teria interposto recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel, bem como teria apresentado tardiamente os esclarecimentos pedidos pelo juízo de origem; c) artigos 1o da Lei no 8.009/1990 e 832 do Código de Processo Civil, asseverando que o imóvel constrito seria bem de família, razão pela qual seria impenhorável; d) artigos 805 e 831, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o decisum objurgado teria afrontado o princípio da menor onerosidade, ao argumento de que a penhora seria desarrazoada diante da desproporção entre seu valor e o montante da dívida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, e MARIANA RODRIGUES GUERRA, OAB/DF 37.215. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 505, 507, 805, 831, 832 e 1.015, todos do Código de Processo Civil e 1o da Lei no 8.009/1990, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, e MARIANA RODRIGUES GUERRA, OAB/DF 37.215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024